Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724893-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAEL DELALIBERA MORAIS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Micael Delalibera Morais contra decisão do d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0706289-08.2025.8.07.0018, impetrado contra ato imputado ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF e a DIRETORA DO CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTO, que indeferiu pedido liminar, no qual se buscava a suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu sua inscrição no concurso público para o cargo de Oficial Policial Militar – 2o Tenente, referente ao Edital 03 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MICAEL DELALIBERA MORAES contra ato atribuído ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF e a DIRETORA DO CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTO, representada por Adriana Rigon Weska. O autor narra ter efetuado sua inscrição no concurso para admissão ao curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital 03 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025. Assegura que não havia previsão no edital de abertura a exigência para apresentar documento de identificação ou algo para comprovar a idade. Informa que após o pagamento da inscrição, esta foi indeferida, ao argumento de inexistência de comprovação da sua idade, exigência feita em um edital de retificação após a abertura e fechamento das inscrições. Ressalta que efetuou a juntada do documento, porém, o CEBRASPE não permite a visualização dos anexos inseridos no ato de inscrição, a impossibilitar a comprovação dos fatos. Menciona que no ato de inscrição consta sua idade nos dados pessoais. Sustenta ser o último concurso da PMDF que poderá concorrer, pois está com 30 anos de idade. Requer a concessão do pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, qual seja, o indeferimento da inscrição, determinando às autoridades impetradas que procedam a reabertura do prazo para envio dos documentos de identificação para comprovação de idade, resguardando sua participação legal nas demais fases do certame na forma sub judice até o encerramento do certame. No mérito, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição, bem como determinar a reabertura do prazo para envio dos documentos de identificação para comprovação de idade. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Determinada a emenda à inicial (ID 236846826), a parte autora apresentou nova exordial (ID 237133036), com as devidas adaptações. As custas foram recolhidas (ID 236902143). É o Relatório. Decido. Recebo a nova petição inicial de ID 237133036. Anote-se no sistema o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) e no polo passivo como autoridade coatoras o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF e a DIRETORA DO CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTO, representada por Adriana Rigon Weska. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. O ato apontado como coator é o que indeferiu a inscrição do impetrante no certame para o cargo de Oficial Policial Militar – 2o Tenente, referente ao Edital 03 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025. O item 7 do edital de abertura, de 31 de janeiro de 2025, estabelece acerca das inscrições no certame (ID 236831814) e, de fato, inexiste a determinação para o candidato comprovar a sua idade mediante entrega de documentação. O anexo I do referido edital prevê o período para a inscrição de 24/03/2025 a 23/04/2025. Não obstante, posteriormente, em 27 de fevereiro de 2025, o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal, em atenção às impugnações deferidas, tornou pública a retificação dos subitens 3.1.1, 6.2.3, 7.4.4, 7.4.4.4, 11.10.1.1 (alínea “I”), 11.10.2.1 (alínea “I”), 11.10.3.3 (alínea “a”), 17.6, 21.2.2 e 21.2.3 e do Anexo I – Cronograma Previsto do Edital no 3/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, bem como a inclusão dos subitens 7.4.4.6 a 7.4.4.6.3, permanecendo inalterados os seus demais itens e subitens. Portanto, o item 7.4.4 retificado, passou a prever na alínea “c” a obrigatoriedade de o candidato enviar, via upload, imagem do documento de identidade, na forma do subitem 20.10 deste edital, ou da certidão de nascimento, para fins de comprovação do requisito de idade, constante da alínea “e” do subitem 3.1.1 deste edital. O item 7.4.4.4, retificado, preconiza que o envio da fotografia e do documento de identidade ou certidão de nascimento é de responsabilidade exclusiva do candidato. Acresça-se, ainda, o teor da redação incluída nos subitens 7.4.4.6 a 7.4.4.6.3 no edital de retificação do certame: “7.4.4.6 O edital de resultado provisório da análise do documento comprobatório do requisito de idade será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_df_25_cfo, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 7.4.4.6.1 O candidato com a análise do documento comprobatório de idade indeferida poderá, no período provável estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_df_25_cfo, verificar os motivos do indeferimento e interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, nos termos do item 15 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 7.4.4.6.2 O edital de resultado final da análise do documento comprobatório do requisito de idade será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_df_25_cfo, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 7.4.4.6.3 O candidato com a análise do documento comprobatório de idade indeferida será eliminado do concurso.” Na espécie, com base na prova documental, constato que embora o edital de abertura, de 31/01/2025, não tenha previsto inicialmente a obrigatoriedade de entrega de documentação para comprovar a idade do candidato, posteriormente houve a publicação do Edital no 20 – DGP/PMDF, de 27/02/2025, retificando os termos anteriores e prevendo expressamente que o candidato deveria enviar documento de identidade ou certidão de nascimento para comprovar a idade no ato de inscrição. Com efeito, importante ressaltar que a retificação e a alteração do edital de abertura foram promovidas por meio do Edital no 20 – DGP/PMDF, de 27/02/2025, ou seja, antes do início do prazo de abertura para inscrições no certame, previsto para o período 24/03/2025 a 23/04/2025. Aliás, conforme documentação de ID 236831809, constata-se que o impetrante realizou a inscrição em 03/04/2025, às 07:03. Logo, em cognição sumária, não evidencio qualquer violação aos princípios administrativos regentes do concurso público, pois, ao que parece, não há ilegalidade na retificação promovida, bem como houve prazo hábil para envio da documentação para comprovação da idade, até porque a retificação foi feita antes da abertura do prazo de inscrição, como predito. Ademais, o Edital no 20 – DGP/PMDF, de 27/02/2025, retificador do edital de abertura, estabelece a possibilidade de o candidato que teve a análise do documento comprobatório de idade indeferida, no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo I, verificar os motivos do indeferimento e interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, nos termos do item 15 do referido edital. A divulgação do edital de resultado provisório na análise do documento comprobatório do requisito de idade ficou previsto para 08/05/2025 e o prazo para a interposição de recurso contra o indeferimento da análise do documento comprobatório do requisito de idade para 09 e 10/05/2025, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF). Porém, no caso concreto, não verifico nos autos qualquer documento comprobatório de que o impetrante teria interposto recurso administrativo contra o ato que indeferiu sua inscrição no certame. Dessa forma, em análise prévia, inexiste a plausibilidade do direito alegado, haja vista a aparente legalidade nos atos administrativos praticados pelas autoridades apontadas como coatoras. Assim, não há outro entendimento senão o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Ao CJU (1a a 4a) para: - retificar o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais); - incluir no polo passivo como autoridades coatoras o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF e a DIRETORA DO CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTO, representada por Adriana Rigon Weska.” Inconformado, o impetrante recorre. O agravante sustenta que no edital original não havia exigência de envio de documento comprobatório de idade no momento da inscrição. Alega que tal exigência surgiu apenas posteriormente, mediante retificação. Argumenta que o indeferimento da inscrição viola os princípios da igualdade, da isonomia e da vinculação ao edital, pois “indeferir a inscrição, quando no ato não foi solicitado qualquer documento comprobatório, fere diretamente o princípio da IGUALDADE E ISONOMIA, e VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE NÃO PREVIA A JUNTADA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COMO PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO.” Diz ainda que “não se torna razoável exigir do candidato após a inscrição efetivada, o monitoramento DIÁRIO de retificações de caráter eliminatório INEXISTENTES no Edital de Abertura, para promover recurso, quando este cumpre integralmente todos os requisitos para realização do certame.” Acrescenta que, ao comprovar documentalmente que possui a idade necessária para participação no certame, revela-se presente a probabilidade do direito. Ao final, requer a concessão da liminar, para permitir sua permanência no certame, com a reabertura de prazo para juntada do referido documento. Preparo no ID 73129416. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, sabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.? (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Ademais, conforme artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Emerge dos autos que o cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade que teria resultado no indeferimento da inscrição do impetrante por falta de comprovação da sua idade no ato da inscrição do concurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em tese, o Edital de abertura do concurso, de 31 de janeiro de 2025, (ID 236831814 da origem), não faria a exigência de o candidato comprovar a sua idade mediante entrega de documentação. Bem verdade que sobreveio edital de retificação, trazendo esta exigência. Frise-se que, neste momento, não há qualquer juízo de valor acerca da legalidade ou não deste ato que tornou exigível a comprovação da idade pelo envio de documento no ato da inscrição. De outro lado, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, tenho como plausível analisar a proporcionalidade da exigência que teria sido motivo do indeferimento da inscrição do candidato, ora impetrante. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando-se em princípio constitucional que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. Não é demasiado acrescentar que, segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, revela-se razoável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da preliminar exclusão do impetrante do certame, isso antes que a questão possa ser decidida pelo Poder Judiciário. Não se pode olvidar que a medida é de fácil reversibilidade, e não traz entraves ao andamento do concurso. Portanto, renovando as vênias ao d. Juízo a quo, mas, reunidos os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o seu deferimento. Isso posto, defiro a liminar, para determinar ao CEBRASPE que, no prazo de até cinco dias, possibilite ao impetrante apresentar o documento comprobatório da idade, considerando o mesmo prazo concedido no edital de retificação e, caso não eliminado, prossiga no certame até o julgamento de mérito do presente recurso ou da ação mandamental de origem. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para cumprimento da liminar, assim como, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator